Tribunal: TJDFT
Processo: 0753194-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753194-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ELBIO BRITO REZENDE, MAIKO DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRONTA CONSTRUTORA LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ELBIO BRITO REZENDE e MAIKO DA SILVA FERREIRA, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para alcançar os bens do sócio SÉRGIO CARDOSO ALBINO, CPF: 494.505.061-91 (ID 217667784). Em suas razões (ID 67252390), a agravante sustenta que: 1) a ausência de bens, por si só, não justifica a aplicação do incidente; 2) não há provas de confusão patrimonial; 3) “a simples constatação de movimentações bancárias e ausência de bens penhoráveis, não se mostram suficientes para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”; 4) não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 5) não ocorreram os casos que permitem a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 67252400/67252398). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista em diversas áreas do ordenamento jurídico brasileiro (civil, trabalhista, tributário etc.). Apesar de pequenas diferenças com relação aos pressupostos, todas possuem em comum a ideia inicial de autonomia da pessoa jurídica em relação a pessoas físicas que a integram ou exercem atos de gestão. No Código Civil, está prevista nos arts. 49-A e 50, e sofreu algumas alterações em 2019, promovidas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874). No caso, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo. Trata-se de relação de consumo. A construtora, na qualidade de pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de serviço de edificação de imóveis, é fornecedora (art. 3°, caput, do CDC). Por sua vez, os exequentes são consumidores uma vez que são os destinatários finais do serviço (art. 2, caput, do CDC). A incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) altera a natureza do incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplicável: o caso é regido pela Teoria Menor, cujos requisitos são definidos no art. 28 do CDC, § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” - grifou-se. Por tratar-se de relação de consumo, não se exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica – desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Basta demonstrar que a pessoa jurídica configura obstáculo para o pagamento do valor devido. O cumprimento de sentença se iniciou em 22/02/2024 (ID 187402118) e desde então foram empreendidas várias diligências para o cumprimento da obrigação, sem êxito. Assim, a princípio, estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor (artigo 28, §5, do CDC). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator